Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-95.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001543-95.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Reajuste de Prestações, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERY MOURA ZUANAZZI - CPF: 964.762.061-68 (APELADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001543-95.2020.8.11.0015

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato bancário, excluindo juros abusivos e outras cláusulas contratuais.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de juros remuneratórios, comissão de permanência e seguro prestamista, bem como na abusividade das cláusulas contratuais.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal, ao analisar o caso, entendeu que a taxa de juros remuneratória pactuada não era abusiva, mas que a cobrança de comissão de permanência e a imposição de seguro prestamista eram ilegais.

IV.

Dispositivo e tese:
Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios pactuados não se revela abusiva quando não ultrapassa o patamar da taxa média de mercado. 2. A cobrança de comissão de permanência cumulativamente com outros encargos é vedada. 3. A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada e é abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; Súmulas 297 e 479 do STJ; Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada:
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024;

TJGO, APELACAO 0267710- 19.2016.8.09.0179, Rel. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 5ª Câmara Cível, julgado em 19/03/2019, DJe de 19/03/2019; TJGO, Apelação (CPC) 5335777-48.2017.8.09.0006, Relatei, 6ª Câmara Cível, julgado em 30/04/2019, DJe de 30/04/2019; REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007; AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em21/09/2010,DJe 28/09/2010.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001543-95.2020.8.11.0015

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VALERY MOURA ZUANAZZI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AÇÃO:
Revisional de Contrato Bancário ajuizada por VALERY MOURA ZUANAZZI em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SENTENÇA
(Id. 245789177): julgou procedentes os pedidos da demanda, para excluir os juros aplicados e substituir pelo percentual de 3,26% ao mês, com capitalização mensal,
EXCLUIR
os outros encargos cobrados/previstos para o período de anormalidade contratual, permanecendo apenas a comissão de permanência, calculada pela taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação, limitada, no entanto, aos juros remuneratórios contratados para o período de normalidade contratual,
EXCLUIR
a tarifa de seguro prestamista.

CONDENAR
a parte demandada a ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados
estes em R$ 2.500,00, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.

APELO
(Id. 245789180): Alega que os juros remuneratórios não se revelam abusivos ou excessivos, bem como que estão de acordo com a média estabelecida pelo BACEN à época da contratação.

Afirma que na comissão de permanência não há cumulação com outros encargos.

Aduz que não houve venda casada e que o autor não foi compelido a contratar o seguro prestamista junto a seguradora integrante do mesmo grupo econômico.

Requer a redistribuição dos honorários advocatícios, para que seja proporcionalmente suportado. Pugna pelo provimento do recurso.

SEM CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001543-95.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para revisionar o contrato objeto da ação, em razão de cobranças contratuais abusivas, relativas à taxa de juros remuneratórios, comissão de permanência e seguro prestamista.

Cuida-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com pretensão de revisar o Contrato de Empréstimo, no valor de R$ 40.000,00, a ser pago em 48 parcelas no valor de R$ 2.549,87, do qual aduz estar eivado de abusos e nulidades.

No caso, consta que os contratantes pactuaram a taxa de juros remuneratórios em 4,79% ao mês, e 75,32% ao ano.

Com relação aos juros remuneratórios, a autora, aqui apelada, alega que os juros estão sendo cobrados acimada taxa média de mercado, definida pelo BACEN.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente só o fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS.INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO.- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.- Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto. (...)- Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em21/09/2010,DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavrada Ministra Nancy Andrighi, in verbis:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)”.

Da análise do contrato, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 4,79% ao mês, e 75,32% ao ano, logo, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva porquanto não esta superior a uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (3,26% a.m.).

Ressalta-se, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante n. 7 e Súmula596 do STF). Logo, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva.

No que tange à comissão de permanência denota-se que o banco cobrou
na normalidade
juros no percentual de 4,79% a.a.,
na inadimplência
,
juros a taxa efetiva de 4,79% ao mês
; juros de mora à taxa efetiva de 1% a.m. e multa contratual de 2%.

É dizer, embora alegue que não cobrou a comissão de permanência no cômputo da dívida, certo é que
incluiu juros remuneratórios
não contratados no período da anormalidade contratual
, o que não se admite.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I ? (...) IV -
A cobrança da comissão de permanência, ainda que perniciosamente denominada de juros remuneratórios pelo inadimplemento, apresenta-se manifestamente abusiva quando cumulada com outros encargos de mora,
devendo incidir somente juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%
. V - (...) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 5335777-48.2017.8.09.0006, Relatei, 6ª Câmara Cível, julgado em 30/04/2019, DJe de 30/04/2019)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NULIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS POR ATRASO NA OPERAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA DISFARÇADA.
MULTA DIÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1.(...) 3. Quando verificada a incidência de juros remuneratórios por atraso nas operações, resta caracterizada a cobrança camuflada de comissão de permanência, cuja cobrança é ilegal se cumulada com outros encargos, tais como multa moratória e juros (inteligência da Súmula nº 472 do STJ). 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. (..)APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, APELACAO 0267710- 19.2016.8.09.0179, Rel. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 5ª Câmara Cível, julgado em 19/03/2019, DJe de 19/03/2019)

Assim, tem-se por abusiva, no caso, a incidência, para o período de inadimplemento, de juros remuneratórios, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada, o que não se admite, em razão da ausência de pacto expresso acerca dos juros remuneratórios para o período da inadimplência.

Desse modo, a r. sentença que afastou a incidência de comissão de permanência na inadimplência não comporta reparos.

Quanto à
contratação de seguro
e a legalidade da sua contratação, o tema foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nºs 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Desse modo, assentou que
é liberdade do consumidor contratar ou não seguro
, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, não há elementos que demonstrem a liberdade da parte autora na contratação do seguro, máxime porque não juntado o contrato apartado do seguro.

A respeito:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO DEMONSTRADA - RESP N. 1.578.553/SP –
SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.
A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). (N.U 1009604-98.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Assim, correta a sentença neste ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para manter os juros remuneratórios pactuados no contrato.

Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processual e honorário advocatício, à proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida, ressalvado o fato de que ficam suspensos para a autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024